Tribunal: TJMT
Processo: 1077878-27.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077878-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ILZA LUCENA PESSOA - CPF: 903.268.811-15 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS. TARIFAS E ENCARGOS SEM COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MORA E PARCELAS DE CRÉDITO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a descontos efetuados sob as rubricas “encargos excesso limite”, “encargos limite de cred”, “mora crédito pessoal”, “pacote de serviços”, “parcela crédito pessoal”, “tarifa bancária” e “tarifa emissão de extrato”, condenando a reclamada à restituição simples dos valores descontados e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a regularidade das cobranças referentes a “mora crédito pessoal”, “parcela crédito pessoal”, “tarifa de encargo limite de crédito”, “tarifa bancária cesta de serviços” e “pacote de serviço”, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas sob as rubricas “encargos excesso limite”, “encargos limite de cred”, “pacote de serviços”, “tarifa bancária” e “tarifa emissão de extrato” possuem respaldo contratual apto a justificar os descontos efetuados; e (ii) estabelecer se as cobranças identificadas como “mora crédito pessoal” e “parcela crédito pessoal” decorrem de contratos regularmente firmados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A cobrança de tarifas bancárias exige previsão contratual específica ou autorização prévia do consumidor, nos termos dos arts. 1º e 8º da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

5.

A reclamada não apresenta documentos aptos a demonstrar a contratação ou autorização para os descontos relativos a “encargos excesso limite”, “encargos limite de cred”, “pacote de serviços”, “tarifa bancária” e “tarifa emissão de extrato”, configurando cobrança indevida.

6.

Os prejuízos materiais decorrentes dos descontos indevidos restam comprovados pelos extratos bancários juntados aos autos, sem impugnação eficaz da instituição financeira.

7.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, suspensão de serviços ou circunstância excepcional apta a violar direitos da personalidade, não caracteriza dano moral indenizável.

8.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a parte autora celebrou contratos de empréstimo pessoal junto à instituição financeira, legitimando os descontos identificados como “mora crédito pessoal” e “parcela crédito pessoal”.

9.

Inexistem elementos probatórios capazes de afastar a regularidade das cobranças vinculadas às operações de crédito efetivamente contratadas pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifas bancárias depende de previsão contratual específica ou autorização expressa do consumidor, nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

2.

A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

3.

A mera cobrança indevida, sem negativação ou violação concreta aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

4.

Descontos vinculados a contratos de empréstimo regularmente comprovados pela instituição financeira são legítimos e afastam a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 1.021, § 4º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024; TJMT, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1063521-76.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1029968-69.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.10.2024; TJMT, N.U 1068226-20.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1062336-03.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 15.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1243696/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.05.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo reclamado em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:
a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica que justifique os descontos identificados como
“encargos excesso limite, encargos limite de cred, mora crédito pessoal, pacote de serviços, parcela crédito pessoal, tarifa bancária e tarifa emissão de extrato”
efetuados na conta bancária da reclamante, bem como determinar à empresa reclamada que se abstenha de realizar novas cobranças sob essas rubricas na conta bancária da parte reclamante, sob pena de aplicação de multa por descumprimento;
b) CONDENAR
a empresa reclamada a restituir à parte reclamante os valores indevidamente descontados sob as rubricas
“encargos excesso limite, encargos limite de cred, mora crédito pessoal, pacote de serviços, parcela crédito pessoal, tarifa bancária e tarifa emissão de extrato”
, no montante
R$ 13.549,78 (treze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos)
, a ser devolvido em
forma simples
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir efetivo desembolso de cada parcela descontada, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e
c)

INDEFERIR
o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito, com resolução de mérito. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).′′

2.

O Reclamado, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a licitude cobranças a título de
MORA CRÉDITO PESSOAL, PARCELA CRÉDITO PESSOAL, TARIFA DE ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO, TARIFA BANCÁRIA CESTA DE SERVIÇOS e
PACOTE DE SERVIÇO
. Ao final, pugna a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Assiste razão em parte ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, o que resta demonstrado pelos extratos encartados aos autos que demonstram as cobranças identificadas por
′′
ENCARGOS EXCESSO LIMITE, ENCARGOS LIMITE DE CRED, MORA CRÉDITO PESSOAL,
PACOTE DE SERVIÇOS,
PARCELA CRÉDITO PESSOAL,
TARIFA BANCÁRIA e TARIFA EMISSÃO DE EXTRATO
′′
; ao passo que à parte reclamada competia a comprovação da existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, I e II, respectivamente), ao que se acrescenta a norma prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9.

Ocorre, todavia, que a parte reclamada, a quem competia o ônus da prova, não se desincumbiu de tal atribuição, fato que lhe afasta a possibilidade de alcançar sucesso à tese apresentada.

10.

Conquanto seja possível e jurídica a realização de cobrança de tarifas bancárias, tal hipótese deve, necessariamente, ser objeto de contratação, de modo que nesse particular competia à parte reclamada a prova da existência da contratação do serviço e, consequentemente, a anuência com a cobrança das tarifas.

11.

Todavia, é dos autos que a parte reclamada
não logrou comprovar
por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação que resultaria na cobrança da tarifa denominada ′′ENCARGOS EXCESSO LIMITE, ENCARGOS LIMITE DE CRED,
PACOTE DE SERVIÇOS,
PACOTE DE SERVIÇO, TARIFA BANCÁRIA e TARIFA EMISSÃO DE EXTRATO′′.

12. No que tange a cobrança a título de
′′
PACOTE DE SERVIÇO
", verifico que a reclamada
não
se desincumbiu do ônus probatório. Portanto, o reclamado não aportou prova imprescindível da autorização da parte reclamante para que estivesse o reclamado autorizado a proceder descontos junto à conta bancária da parte autora.

13. A sentença merece reforma. Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada que, à vista da conduta por ela orquestrada, na medida que promoveu
descontos que se caracterizaram indevidos, a título de “
PACOTE DE SERVIÇO
′′ -

(id. 362192423 / 362192442).

14. Quanto aos prejuízos materiais, restaram demonstrados através dos documentos apresentados aos autos pela demandante (id. 362192404), razão pela qual devem ser considerados como válidos para todos os efeitos legais,
especialmente, porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova que se contrapusesse a essa conclusão.

15.
A norma prevista na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN não deixa dúvida acerca da necessidade de
previsão contratual
para autorizar a realização da cobrança decorrente da remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

16. Referida conclusão advém do que consta do art. 1º da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN
“Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.”
e ainda do art. 8º da mesma Resolução
“A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

17. Ainda, o Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:
′′Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.′′

18. Importa registrar que a hipótese dos autos se traduz em cobranças indevidas levadas a efeito em desfavor da parte autora, não havendo prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

19. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera cobrança, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável, não caracteriza o dano moral.

20. Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

21. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para: a) DECLARAR a inexistência das cobranças discutidas nestes autos, e por conseguinte, CONDENAR a Requerida a restituir de forma simples o valor de R$ 51,24 (cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), devidamente corrigidos pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir do efetivo desconto, diminuindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts. 389, caput e parágrafo único, e 406, caput e parágrafos, do Código Civil.".

2. Recurso inominado pela parte autora, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer os danos morais e determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Contrarrazões pela manutenção da sentença.

3. A parte autora alegou descontos mensais indevidos, sem contratação, sob a rubrica “seguro prestamista”, no valor de R$ 51,24. Sustentou que jamais autorizou tais cobranças, motivo pelo qual requereu sua restituição em dobro e indenização por danos morais. O banco, em defesa, afirmou que a contratação foi legítima e que a autora aderiu voluntariamente ao seguro, sustentando, ainda, a inexistência de dano moral e de má-fé para devolução em dobro.

4. Compulsando os autos, constata-se que incumbia ao banco recorrido demonstrar, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica apta a justificar os descontos questionados, ônus que lhe competia diante da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Contudo, não apresentou documentação comprobatória da contratação válida dos serviços.

5. Considerando que os descontos realizados não foram amparados por contrato válido ou autorização expressa, resta configurada a cobrança indevida. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, impõe-se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, não havendo justificativa plausível que demonstre engano escusável. Reformo, portanto, a sentença para que a restituição seja realizada em dobro.

6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos elementos que demonstrem violação aos direitos da personalidade. A ausência de comprovação de negativa administrativa ou abalo relevante inviabiliza a indenização pretendida. Logo, mantém-se a sentença nesse ponto.

7. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS RECAÍDOS EM PROVENTOS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO D ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1063521-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025);

AGRAVO INTERNO – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1029968-69.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

8. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, impõe-se a sua readequação de ofício nos moldes do artigo 406, §1º, do Código Civil, sendo: “A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”.

9. Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido (STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024, grifos nossos).

10. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

11. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença CONDENAR a promovida restituir a promovente a quantia de R$ 102,48 (cento e dois reais e quarenta e oito centavos), já na forma dobrada, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

12. Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC alusiva aos juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

13. Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

14. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

15. Intimem-se.

16. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1068226-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. ORIGEM DA DÍVIDA. COBRANÇA DE VALOR PACTUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado: 1062336-03.2024.8.11.0001

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente: CARLIVAN ALVES DA SILVA

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

CARLIVAN ALVES DA SILVA ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) possui conta bancária junto à reclamada, onde são depositadas suas verbas alimentares; b) identificou descontos mensais não autorizados referentes a tarifas e produtos bancários como "pacote de serviços padronizado", "seguro prestamista" e "tarifa de adiantamento a depositante", sem contrato assinado ou autorização; e c) tentou resolver o problema administrativamente, mas sem êxito, mesmo diante da ausência de comprovação contratual. Requereu: a) a declaração de inexistência da relação jurídica quanto aos serviços e tarifas bancárias descontadas; b) a condenação da parte reclamada a restituir em dobro o valor de R$ 2.471,61, a título de dano material, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu sentença com o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Carlivan Alves da Silva em face do Banco Bradesco S.A. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC."

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) as cobranças bancárias questionadas foram realizadas sem autorização expressa, sendo indevidas e praticadas de forma abusiva; b) não houve apresentação de contrato válido pela reclamada, sendo inaplicável a justificativa de cobrança amparada pela Resolução 3.919/2010 do BACEN; e c) os descontos incidiram sobre verbas de natureza alimentar, gerando transtornos que configuram dano moral indenizável no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

É a síntese.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Possibilidade de julgamento monocrático.

O relator pode, monocraticamente, negar conhecimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou julgar desde logo o recurso, quando este for contrário à jurisprudência pacificada do STF, do STJ ou do próprio Tribunal (CPC, art. 932), ou, ainda, à Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização (Enunciado nº 102 do FONAJE e STJ AgInt no AREsp n. 2.129.546/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Quando os pontos devolvidos à apreciação estiverem respaldados com jurisprudência consolidada, o julgamento pode ser realizado de forma monocrática.

Origem da dívida.

As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio pacta sunt servanda), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).

A cobrança de valores expressamente pactuados (ID 279283880 e 279283881/PJe2) não configura conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 279283898/PJe2), observe-se o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

Cientifico as partes de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de Agravo Interno ou Embargos de Declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º do CPC (REsp nº 1959239-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe/STJ nº 3289 de 14/12/2021).

Transitada em julgado, baixem os autos à origem.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1062336-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

22.
No que tange à cobrança descrita como “MORA CRÉDITO PESSOAL”, assiste razão à recorrente, impondo-se a reforma da sentença neste particular
. Isso porque, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, especialmente do extrato juntado sob id. 362192856, a parte autora realizou diversos contratos de empréstimo pessoal junto à instituição financeira requerida, circunstância que deu ensejo aos descontos identificados como
“
PARCELA CRÉDITO PESSOAL
”. Desse modo, verifica-se que os lançamentos questionados guardam pertinência com as operações efetivamente contratadas pela parte autora, inexistindo elementos capazes de demonstrar a irregularidade das cobranças ou a ausência de contratação. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito quanto a tais descontos, tampouco em restituição dos valores correspondentes.

23. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 46 da Lei n. 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a regularidade das cobranças identificadas como ′′MORA CRÉDITO PESSOAL
"
e
"
PARCELA CRÉDITO PESSOAL
"
, afastando a condenação à restituição dos respectivos valores e a declaração de inexistência do débito quanto a tais lançamentos, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

24.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/9525.

25.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

26. Intimem-se.

27. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

28. É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026